Tribunal: TJBA
Processo: 8028235-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8028235-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE PARTICULAR. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO E REPARAÇÃO DE DANOS AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DE ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma comarca, tendo como pano de fundo a definição do juízo competente para processar e julgar ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra pessoa física, visando à regularização de loteamento urbano situado no município de Glória/BA, além da prevenção e reparação de eventuais danos ambientais. 2. O feito transitou pela Vara Cível e pela Vara da Fazenda Pública, todas alegando incompetência absoluta, o que culminou na instauração do presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara da Fazenda Pública ou à Vara Cível processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de particular, visando à regularização de loteamento urbano e à tutela ambiental, quando não há envolvimento direto de ente público como parte no processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência das Varas da Fazenda Pública é determinada em razão da pessoa, nos termos do art. 70, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, sendo limitada às causas em que figurem como partes ou interessadas a Fazenda Pública estadual ou municipal, suas autarquias ou fundações. 5. Não se verifica nos autos a presença de ente público como parte, assistente ou oponente, tampouco qualquer indício de que o particular demandado exerça função delegada do Poder Público, afastando-se, assim, as hipóteses excepcionais previstas no art. 70, II, "b", da LOJ/BA. 6. O fato de a ação ter por objeto a regularização fundiária e a tutela ambiental, ainda que implique potencial interesse público reflexo, não transfere, por si só, a competência à Vara da Fazenda Pública, quando ausente ente público no polo passivo ou como interessado direto na lide. 7. A fixação da competência jurisdicional não pode se dar por presunção de interesse público, devendo observar os critérios legais objetivos estabelecidos na organização judiciária, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica. 8. Precedentes deste Tribunal de Justiça da Bahia reafirmam que a competência das varas fazendárias não se estende a causas em que não figurem entes públicos ou não se configure exercício de função pública delegada, mesmo em ações que discutam temas de relevância social ou ambiental. IV. DISPOSITIVO 9. Conflito de competência julgado procedente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência número 8028235-49.2025.8.05.0000, em que são suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso e suscitado o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator